Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715487-04.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXIUS GUALDI EMBARGADO: DF VEICULOS LTDA, HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 32339838. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator